Tribunal: TJPA
Processo: 0024280-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024280-53.2014.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA DE JESUS CORDEIRO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Plano de Saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Percentual de 138%. Abusividade. Revisão do percentual de reajuste. Restituição de valores pagos a maior. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de reajuste por faixa etária. A autora alega que o reajuste aplicado ao completar 60 anos é abusivo e pleiteia sua revisão e a restituição dos valores pagos a maior.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a abusividade do reajuste de 138,00% aplicado ao plano de saúde da autora em razão da mudança de faixa etária, à luz da Resolução CONSU nº 6/1998 e do Tema 952 do STJ.

III.

Razões de decidir

3. O reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde mostra-se abusivo por desatender aos critérios da Resolução CONSU nº 6/1998, aplicável aos contratos firmados entre 02/01/1999 e 31/12/2003, ao concentrar o reajuste na penúltima faixa etária, ignorando a última faixa (70 anos ou mais). Ademais, o percentual de 138,00% se mostra desarrazoado e configura cláusula de barreira, impondo-se a sua revisão para um patamar razoável, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, e a restituição dos valores pagos a maior.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido revisional, limitando o reajuste da faixa etária de 60 a 69 anos a um percentual adequado a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, e condenar a ré a restituir os valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 487, I, do CPC/2015; Resolução CONSU nº 6/1998; Tema 952 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1568244/RJ, STJ; REsp 1.873.377/PR, STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA DE JESUS CORDEIRO COSTA
contra a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou improcedente

a Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste c/c Indenização por Danos Morais proposta por
RAIMUNDA DE JESUS CORDEIRO COSTA
, com a seguinte parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial. Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, se houver, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Contudo, destaque-se que a parte autora se encontra amparada pela justiça gratuita devendo serem observadas as disposições do CPC quanto a matéria (art. 98, §§ 2º, 3º, CPC).

Irresignada, a apelante sustenta que o Estatuto do Idoso deve ser aplicado ao caso, ainda que o contrato seja anterior à sua vigência, e que o reajuste por faixa etária configura discriminação e viola o art. 15, §3º do Estatuto. Alega também que a Resolução Normativa 63/2003 da ANS veda reajustes por faixa etária após os 59 anos. Por fim, requer a nulidade do parcelamento do reajuste, realizado unilateralmente pela apelada.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Das Razões Recursais

No mérito, cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela ausência de abusividade do reajuste de 138,00% aplicado ao plano de saúde do(a) apelado(a) em razão da mudança de faixa etária ao completar 60 anos.

Entendeu o juízo
a quo
que o percentual de reajuste fixado é lícito, uma vez que observada a Resolução Normativa da ANS e, por conseguinte, julgou improcedente a demanda.

No recurso, a autora sustenta que o reajuste se mostra abusivo, pois não atende aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, além de não observar a Resolução nº 63/03 da ANS e a vedação de discriminação ao idoso.

Adianto que o inconformismo da Recorrente comporta provimento em parte, conforme as razões que passo a expor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952), já decidiu pela legalidade do aumento da mensalidade decorrente de mudança de faixa etária, desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores, e não sejam desarrazoados ou desproporcionais, conforme ementa transcrita a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor
, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.

(...)

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (Grifei)

Depreende-se dos autos virtuais da ação originária, que o reajuste no percentual de 138,00% encontra previsão no contrato, porém, diversamente do entendimento exarado pelo magistrado de origem, está em dissonância com os critérios previstos
na Resolução CONSU nº 6/1998,
aplicável aos contratos firmados entre 2/1/1999 e 31/12/2003, como é o caso dos autos
.

De fato, o reajuste não está em acordo com a previsão normativa, na medida em que o artigo 1º da RESOLUÇÃO CONSU Nº 06, DE 03-11-1998, dispõe que os contratos deverão observar 7 (sete) faixas etárias para o reajuste por idade.

Compulsando os autos, verifico que apesar de prever a existência de 7 (sete) faixas etárias para o reajuste por idade, verifica-se que o último reajuste etário foi previsto para os beneficiários de 60 anos ou mais (enquadrados na sexta faixa etária), de forma que as determinações contidas na Resolução CONSU 06/1998, não foram corretamente observadas pela Ré.

Isto, na medida em que a Resolução CONSU 06/1998 estabelece um limite total para o reajuste total ao longo da vida do contrato, distribuído entre 7 faixas etárias, de 0 a 70 anos ou mais. No entanto, a operadora concentrou todo esse reajuste até a faixa dos 60 anos, ignorando a última faixa etária (70 anos ou mais). Essa prática distorce o cálculo atuarial, que deveria prever um aumento gradual nas mensalidades, acompanhando o risco crescente com a idade.

Ao concentrar os reajustes até os 60 anos, a operadora impede uma distribuição mais justa e equilibrada dos aumentos, desconsiderando o possível aumento na utilização do plano por beneficiários com mais de 70 anos. Em outras palavras, o reajuste aplicado aos 60 anos já engloba todo o aumento previsto para a faixa etária seguinte, o que configura uma distorção do modelo atuarial e pode resultar em cobranças excessivas e injustificadas.

Ademais, e em conformidade com o atual entendimento unânime desta 2ª Turma de Direito Privado
[1]
, verifica-se que o percentual de reajuste de 138,00% se mostra desarrazoado e aleatório, em desacordo com o terceiro requisito estipulado no Tema 952 do STJ, já que foi fixado de forma desproporcional na penúltima faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea ou que o reajuste estaria dentro da média de mercado, onerando excessivamente o consumidor idoso.

No que tange a razoabilidade ou aleatoriedade do reajuste, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a possibilidade de revisão judicial do percentual de reajuste por mudança de faixa etária, ressaltou que a abusividade deve ser aferida no caso concreto, levando em consideração fatores como: o equilíbrio contratual; a base atuarial do reajuste; a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor.

Transcrevo trecho do voto-vista da Min. Nancy Andrighi proferido no julgamento do REsp 1.873.377/PR, que apesar de ter sido vencido em relação a fixação da tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, se mostrou esclarecedor sobre o assunto:

Infere-se, ao contrário do que se afirma nos autos, que o cumprimento dos critérios estabelecidos pela ANS não induz, automaticamente, à conclusão de que os índices de aumento por mudança de faixa etária praticados pela operadora sejam adequados ou que afastem qualquer alegação de abusividade.
É dizer, percentuais que, abstratamente, observam os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa ANS 63/2003 mas que, concretamente, configuram barreira ou desestímulo à manutenção pelo idoso da sua condição de beneficiário, caracterizam verdadeiro abuso de direito: respeitam a literalidade da norma, mas ferem de morte a sua finalidade
!

Nessa toada, deve o julgador verificar se há grande discrepância entre o percentual de aumento da contribuição da última ou das últimas faixas etárias com o das anteriores, o que pode revelar indícios de prática abusiva pela operadora do plano de saúde, consubstanciada no aumento com a intenção, não de compensar o risco maior em função da idade, mas de excluir os beneficiários menos lucrativos. Outro parâmetro a ser utilizado pelo julgador é a comparação com os preços praticados no mercado, a partir de informações publicadas pela própria ANS.
Como bem ressaltou o e. Relator, a propósito, “o painel de precificação do ano de 2015, juntado aos autos do REsp 1.873.377/SP (fls. 497/539), aponta uma média geral de 43,6% para o reajuste da última faixa etária, percentual que não discrepa da média específica para os planos coletivos, calculada pela ANS em resposta à diligência determinada nestes autos, foi de 44,21% dentre as autogestões e 48,72% dentre as demais operadoras de planos coletivos (fl. 921)”. A par disso, permanecendo eventual incerteza acerca da caracterização da abusividade no aumento por mudança de faixa etária, deve ser determinada a realização de perícia atuarial, encargo esse cujo cumprimento, em virtude das peculiaridades que envolvem a formação do preço nos contratos de plano de saúde, torna-se extremamente difícil para o beneficiário, enquanto para a operadora, porque detém as informações que podem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, necessárias, inclusive, para o registro dos seus produtos junto a ANS, há maior facilidade. No mesmo sentido, foi o entendimento do e. Relator, ao afirmar que “
esse binômio facilidade/dificuldade na produção probatória autoriza a inversão do ônus probandi, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015
”.
A prova, todavia, não é indispensável para que se reconheça a abusividade do percentual de aumento por mudança de faixa etária praticado em determinado contrato. Como já demonstrado, há situações em que o desvio de finalidade é evidente, como sói acontecer, por exemplo, quando os percentuais aplicados nas faixas etárias anteriores são praticamente inexpressivos, permitindo a concentração do aumento apenas na última faixa etária, para dificultar a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos
. (grifos nossos)

Feitas essas considerações, no presente caso, a meu ver, há elementos que indicam o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva para o(a) apelado(a), considerando que o reajuste de 138,00% aplicado pela operadora do plano de saúde na penúltima faixa etária procedeu mais que a dobra do valor pago a título de mensalidade pelo consumidor, sendo discrepantes os percentuais de reajuste aplicados nas faixas anteriores (29%) e (30%) do contrato em análise, em relação à faixa etária que engloba os consumidores com 60 anos e mais (138%), configurando evidente cláusula de barreira que dificulta sobremaneira a permanência do vínculo dos maiores de 60 anos.

Na hipótese em tela, houve o evidente desatendimento pela operadora do plano de saúde de dois dos três requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, quais sejam:
a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e a

não aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso
.

Assim, merece reforma a sentença de origem que entendeu pela ausência de abusividade no reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, impondo-se a adequação do percentual a patamar razoável e que não onere em demasia o consumidor, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, ante a impossibilidade de verificação da média de mercado à época, neste momento, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria em atenção ao tema 952 julgado pelo STJ:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. IDOSOS. Reajustes por faixa etária após os 60 anos. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Descabimento. Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Norma de ordem pública e cogente. Aplicação imediata aos negócios jurídicos de trato sucessivo. Interpretação recente do E. STJ acerca da vedação do art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso. Mudança de faixa etária de segurado idoso que, por si só, não representa abusividade. Incremento do risco com o envelhecimento. Contrato firmado entre 02/01/1999 e 31/12/2003. Aplicação das Resolução nº 6 do CONSU, de 03/11/1998, que determina: observância de sete faixas etárias, de modo que o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o previsto para a primeira; a variação de valor na contraprestação não poderá atingir o usuário com mais de 60 anos que participe de um plano ou seguro há mais de dez anos. Beneficiário que atingiu 60 anos antes de completar 10 anos de contribuição. Possibilidade de reajuste por faixa etária. Contrato que estabelece apenas 6 faixas e impõe reajuste desarrazoado aos 60 anos. Intenção de afastamento dos mais idosos do plano. Reajuste minorado de acordo com laudo pericial realizado na origem. Créditos e débitos que deverão ser compensados, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença pela parte que tiver crédito em seu favor. Sentença mantida. RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1037460-73.2015.8.26.0100 São Paulo, Relator: Lia Porto, Data de Julgamento: 16/05/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença vergastada para declarar a abusividade do reajuste por faixa etária no percentual de 138% com a substituição por percentual adequado a ser apurado em sede de cumprimento de sentença,
desde novembro de 2008,
observada a prescrição trienal
[2]
e
sem prejuízos dos reajustes anuais, devendo ser restituídos pela ré os valores pagos a maior
.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a limitação do reajuste procedido na faixa etária de 60 a 69 anos,
por percentual adequado a ser apurado em sede de cumprimento de sentença,
sem prejuízos dos reajustes anuais. Em consequência, condeno a ré a restituir os valores pagos a maior
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde os desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, observada a prescrição trienal
.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, de forma que a ré arcará com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 59 ANOS OU MAIS. PERCENTUAL DE 92,92%. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DESARRAZOADO. CLÁUSULA DE BARREIRA. REVISÃO DO PERCENTUAL. TEMAS 952

E

1.016 DO STJ. REsp 1.568.244/RJ e REsp 1.873.377/PR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela abusividade do reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da apelada em razão da mudança de faixa etária para 59 anos.

2.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (Tema 952 do STJ).

3.

A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias (Tema 1.016 do STJ)

4.

A abusividade do reajuste por faixa etária deve ser aferida no caso concreto, levando-se em consideração fatores como o equilíbrio contratual, a base atuarial do reajuste, a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor (REsp 1.873.377/PR).

5.

Hipótese dos autos, em que houve o atendimento pela operadora do plano de saúde de dois dos três requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, quais sejam: a previsão contratual e a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores. Não obstante, ainda assim, o percentual de reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da autora na última faixa etária (59 anos ou mais) se mostra desarrazoado e aleatório, tendo sido fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea e em descompasso com a média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vezes de ser considerado idoso. Precedentes do STJ. Manutenção da sentença que declarou a abusividade do reajuste aplicado.

6.

Necessidade de reforma do julgado em relação ao quantum arbitrado de reajuste. Entendeu o magistrado de origem que o valor da mensalidade deveria ser reajustado exclusivamente com base no reajuste anual autorizado pela ANS. Ocorre que a sentença se encontra em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de legalidade do reajuste em razão da idade, impondo-se apenas a adequação do percentual a patamar razoável e que não onere em demasia o consumidor, considerando a média de mercado divulgada pela ANS, sem a necessidade de realização de perícia para a revisão atuarial, o que por certo é prova mais complexa que atrasaria ainda mais a prestação jurisdicional. Precedentes do STJ.

7.

In casu, impõe-se a substituição do índice abusivo de 92,92%, aplicando-se ao caso o percentual de 43,08%, equivalente ao reajuste médio dos planos individuais informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde” da ANS em outubro de 2019.

8.

Ante o indeferimento do pedido de danos morais pelo magistrado sentenciante, o que não foi objeto de recurso, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca. Reforma da sentença neste ponto

9.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a redução do reajuste da última faixa etária, para o percentual de 43,08%, equivalente ao reajuste médio dos planos individuais informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde da ANS”, em outubro de 2019, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806182-74.2020.8.14.0301 – Relator(a): DES. RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/06/2024)

[2]
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável. 3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

(...)

(STJ - REsp: 1360969 RS 2013/0008444-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)

Belém, 25/02/2025